Tribunal: STF
Processo: RE 101471
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-20
Data de publicação: 1984-03-20

Ementa:
CONCURSO DE PROFESSOR DE ENSINO MEDIO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 86 DA
LEI 5.692/71.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO.
QUANTO AO SEGUNDO RECURSO, A MELHOR EXEGESE DO REFERIDO ARTIGO 86
BENEFICIA A RECORRENTE, UMA VEZ QUE A RESSALVA CONTIDA NAQUELE
DISPOSITIVO CONFERE AOS PROFESSORES QUE PREENCHESSEM O REQUISITO ALI
REFERIDO O DIREITO AO EXERCÍCIO PLENO DO MAGISTERIO MEDIO, INCLUSIVE
A FACULDADE DE INSCREVER-SE EM CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE CARGO
A ELE RELATIVO.
NÃO SE CONHECEU DO PRIMEIRO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E, NO TOCANTE AO
SEGUNDO, DELE SE CONHECEU, DANDO-SE-LHE PROVIMENTO.